Tribunal: STJ
Processo: 2048626-45.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991264 - SP (2025/0261057-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da preclusão da matéria repetitiva, diante
da não interposição do agravo interno ou regimental na origem, art.
932, III, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa,
no regimental, não refutou esses argumentos.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51230671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e870fb36-9c1c-48ec-b3f7-3f9f2214f35c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51230671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e870fb36-9c1c-48ec-b3f7-3f9f2214f35c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991264 - SP (2025/0261057-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da preclusão da matéria repetitiva, diante
da não interposição do agravo interno ou regimental na origem, art.
932, III, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa,
no regimental, não refutou esses argumentos.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não conheci de seu agravo em
M. M. DOS S.
recurso especial.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fls. 140-141):
Documento eletrônico VDA51230845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:40
Código de Controle do Documento: 4e89d9ba-4ef8-4800-b522-75f9e1057f07

Buscou-se reconhecimento de que houve inequívoca ofensa a
dispositivo de lei federal, sem a pretensão de reavaliar a justiça da
decisão, mas apenas de demonstrar a ilegalidade decorrente da
ausência de fundamentação e flagrante erro de técnica emanados
do v. acórdão exarado pelo e. tribunal de origem.
[...]
Ademais, ainda que a opinião do órgão a quo sobre o mérito do
recurso seja diversa da do agravante, isto não lhe autorizava barrar
o recurso com base na vedação do enunciado da Súmula no 07
/STJ, restando nítida a constatação de que se está a confundir
fundamento do recurso com possibilidade de provimento do
mesmo.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude dos seguintes argumentos (fls. 129-132):
I. Não seguimento do recurso especial
A Corte local, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC, negou
ao recurso especial, em virtude da aplicação
seguimento
do Tema Repetitivo n. 918 do STJ, relativo à Súmula n. 593 desta
Corte. Todavia, o agravante não interpôs, na instância anterior, o
, único recurso cabível
agravo previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC
para inaugurar o exame da matéria, o que inviabiliza, nesse ponto,
o conhecimento do agravo, em razão da
.
preclusão consumativa
Nesse sentido:
[...]
II. Inadmissão do recurso especial
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão das
inadmitiu
.
Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ
Todavia, o recorrente, no agravo em exame, não refutou a Súmula
, o que atrai a
n. 7 do STJ
incidência do art. 932, III, do CPC e a
: "É inviável o agravo do art.
aplicação da Súmula n. 182 do STJ
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA51230845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:40
Código de Controle do Documento: 4e89d9ba-4ef8-4800-b522-75f9e1057f07

Ressalto, por oportuno, que, para refutar a
,
Súmula n. 7 do STJ
não basta a afirmação genérica de que o caso não demanda
reexame de fatos e provas, mas a revaloração jurídica deles. É
imperioso apontar os fatos incontroversos descritos no acórdão e a
solução jurídica diversa extraída a partir deles, o que não ocorreu
na espécie.
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, sendo exigido da parte agravante a impugnação de
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial" (REsp n. 1.589.562/AL, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
20/2/2024
de
), o que não se verifica na hipótese em análise.
1/3/2024

Verifico que a defesa, neste regimental, não refutou os fundamentos
acima referidos – preclusão da matéria repetitiva, diante da não interposição do
agravo interno ou regimental na origem, art. 932, III, do CPC e Súmula n. 182 do
STJ –, o que atrai novamente a incidência do
e a aplicação da
art. 932, III, do CPC
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada ".
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51230845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:40
Código de Controle do Documento: 4e89d9ba-4ef8-4800-b522-75f9e1057f07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261057-0
AREsp 2.991.264 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013305620258260228 00035385920178260271 13305620258260228
1330562025826022800035385920178260271 20486264520258260000
35385920178260271
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055515<08450=40:1@
2025/0261057-0 - AREsp 2991264 Petição : 2025/0087380-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:20:32
Código de Controle do Documento: 3260ED9B-049B-4289-A430-E912CEFD2755